Tribunal: TJSP
Processo: 1004427-09.2020.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso da ré em ação que versa inexigibilidade de valores cobrando consumo de água - ônus da ré bem demonstrar os critérios de diferença de leitura no período da Covid-19 e os problemas na interligação das duas redes de abastecimento do condomínio autor – inocorrência de omissão e contradição – inadmissível pretensão de revisão do

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso da ré em ação que versa inexigibilidade de valores cobrando consumo de água - ônus da ré bem demonstrar os critérios de diferença de leitura no período da Covid-19 e os problemas na interligação das duas redes de abastecimento do condomínio autor – inocorrência de omissão e contradição – inadmissível pretensão de revisão do conjunto probatório dos autos - embargos rejeitados.*